Tribunal: TJMT
Processo: 0006199-18.2015.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006199-18.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO— AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA -
DECRETO QUE REGULA RECESSO DE FIM DE ANO NOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS
– FECHAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MUNICIPAL - CARÊNCIA NO ACESSO À SAÚDE – AFRONTA A DIREITOS FUNDAMENTAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O interesse de agir decorre da Constituição Federal, observada em seu art. 127 que incumbe-lhe a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis e do art. 129, o qual incumbe-lhe de promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos.

O Poder Judiciário pode intervir nos casos em que haja omissão do Poder Executivo no tocante às políticas públicas de ordem constitucional e de relevância para os cidadãos de determinada comunidade.

A Atenção Básica tem a Estratégia de Saúde da Família como prioritária para sua organização, de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde, sendo relevante que todos os municípios possuam a atenção básica operando em condições plenas, com eficácia e continuamente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Município de Cáceres
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0006199-18.2015.8.11.0006, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando nulo o Decreto Municipal n. 580/2014, determinando que a Apelante se abstenha de emitir novos decretos ou quaisquer outros atos administrativos que suspendam serviços públicos essenciais nos períodos de recesso, feriados e pontos facultativos, bem como que garanta o funcionamento de todos os órgãos públicos de saúde e os demais serviços essenciais do município nos períodos festivos de fim de ano.

A Apelante alega, preliminarmente, ausência de interesse de agir, uma vez que o decreto excetuou os órgãos encarregados dos serviços básicos à coletividade e as ações voltadas à saúde em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, demonstrando a insubsistência dos pedidos do
parquet,
e por isso os autos merecem ser extintos.

Assevera, ainda, que não há violação à legislação ou ao princípio da separação dos poderes, vez que o ato administrativo impugnado foi editado com fundamento no poder discricionário do Gestor Público.

Sustenta que o recurso merece provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda, excluindo as obrigações impostas ao município.

Por sua vez, o Apelado apresentou contrarrazões em Id. 3601156, buscando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso. (Id. 4804480)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 07 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020